Tribunal: STF
Processo: ARE 1575072
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto conta acórdão da 10ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Panará, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - LEI MUNICIPAL QUE FIXA O TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. LEI Nº 2.746/2005. LEI MUNICIPAL Nº 3.193/2006 DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA. PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES COMPROVADAS PELA PROVA DOS AUTOS DE NÃO OBSERVÂNCIA DO TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO EM FILA DE BANCO. DECISÃO DE FIXAÇÃO DA MULTA EM VALOR DIVERSO DO PEDIDO INICIAL SENTENÇA ULTRA PETITA NESTE PONTO. APELO DA ASSOCIAÇÃO/AUTORA DESPROVIDO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido desconsiderou a ilegitimidade ativa da associação “decorrente da ausência de autorização expressa de seus associados para ajuizar ação civil pública em seu benefício”.



    Afirma que, “para que represente os interesses dos titulares do direito ao atendimento em agência bancária dentro do prazo legalmente previsto, a recorrida deveria ter comprovado a existência de vínculo associativo com os seus representados, além de ter juntado autorização de seus associados para o ajuizamento da ação civil pública originária”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Conforme bem destacado no voto condutor do acórdão recorrido, o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a possibilidade de execução em título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a Ação Civil Pública.



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa da Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor - APDC para a propositura da ação civil pública com base na seguinte fundamentação:



    “De início, impõe-se reconhecer que a associação autora, ora apelante, é parte legítima a figurar no polo ativo da ação civil pública. A Constituição prevê a promoção da ação coletiva como função institucional do Ministério Público sem excluir a legitimidade de outros entes, desde que cumpridos os requisitos do artigo 5º da LACP.



    Para que haja legitimidade ativa, devem estar presentes os requisitos do artigo 5º, inciso V, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e do artigo 82, inciso IV e parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam a constituição há pelo menos um ano. 



    Depreende-se dos autos, de que a APDC – Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor teve seu ato de constituição no ano de 2002 perante o Registro Civil da Comarca de Paranavaí, em cumprimento da alínea “a” do inciso V do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública 2002 e tem entre seus objetivos a defesa judicial e extrajudicial, individual ou coletiva do consumidor. 



    Portanto, a Autora preenche o requisito legal previstos no artigo 5º, inciso V, da Lei 7347/85 e do artigo 82, inciso IV e parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.



    Logo, constata-se que a Associação Paranaense de Defesa dos Direitos do Consumidor – APDC é parte legítima para propor ações que visem a defesa dos consumidores, conforme a presente demanda.



    Nesse sentido:



    (...)



    Por outro lado, em nada aproveita a alegação de desvio de finalidade por objetivos amplos, porquanto sua finalidade social, prevista no artigo 2º do seu estatuto social, é exclusivamente de defesa administrativa, judicial e extrajudicial, individual ou coletiva, do consumidor. 



    Sustenta ainda a ré, a inexistência de autorização dos associados para a propositura da presente demanda. 



    Inobstante a insurgência recursal, tenho que sem razão. 



    Isto porque, não se aplica ao presente caso o RE nº 573.232/RS, por ausência de identidade da situação de fato e de direito, eis que na presente ação civil pública a associação apelada APDC não postula interesses ou direitos de seus associados, mas a proteção dos direitos coletivos de todos os consumidores que necessitem da prestação do serviço bancário do banco apelante. É uma demanda coletiva de direito que transcende aos seus associados. 



    Por outro lado, em conformidade com o artigo 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, há a dispensa de autorização em assembleia, caindo por terra a alegação da ré.



    Assim, não há que se falar da necessidade de autorização dos associados para a propositura da presente ação.”



    Nesse contexto, verifica-se o Tribunal a quo não se afastou do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO IDCC. INAPLICÁVEIS, NA HIPÓTESE, OS TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, §1º DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa direta em relação aos arts. 48, XIII e 192 da CRFB, envolvendo a discussão sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios. 2. Ademais, é certo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma ocasião, a necessidade, para as ações coletivas de rito ordinário, de autorização assemblear e de juntada, no momento de instrução inicial do processo, da listagem de associados representados em juízo. 3. Sucede, entretanto, que as decisões desta Suprema Corte não são direcionadas para as ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio. 4. Verifica-se, no caso, o mero inconformismo da parte Recorrente com o deslinde do feito, fundado em legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, c/c art. 81, §2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que, no caso, a verba honorária foi fixada na instância de origem” (ARE nº 1.333.082/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/5/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO E.XTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.355.794/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/9/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.154/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/8/23).



    Nessa linha, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.208.717/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente